Tribunal: TJSP
Processo: 0000940-87.2015.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000940-87.2015.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante WALTER
OLIVEIRA ROSSDEUTESCHER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-87.2015.8.26.0535 -Voto no 31602
2
Voto:
31602
Apelação:
0000940-87.2015.8.26.0535
Comarca:
Guarulhos
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Walter Oliveira Rossdeutescher
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Walter Oliveira Rossdeutescher foi
condenado, por incurso no artigo 14 da Lei no 10.826/03, ao
cumprimento de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal; substituída a
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo (fls. 229/235).
Apela Walter. Pugna pela absolvição
sob a tese de fragilidade probatória e acena para a conduta sob estado de
necessidade (fls. 246/254).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 257/258), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
266/267).
É o relatório.
A acusação acolhida é de que Walter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-87.2015.8.26.0535 -Voto no 31602
3
portava, transportava e mantinha sob sua guarda 1 (um) revólver,
calibre 32, de uso permitido, numeração 89578, municiado com 4
(quatro) cartuchos íntegros e 1 (um) deflagrado, de idêntico calibre, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta da peça acusatória que: “o
denunciado portava, mantinha sob sua guarda e transportava a referida
arma de fogo, enquanto conduzia a motocicleta Honda/BCX 250 Twister,
de placa DJK-9956, de Guarulhos/SP. Ocorre que, o denunciado foi
abordado por policiais militares que efetuavam patrulhamento de rotina
na região, os quais, em revista pessoal, encontraram a referida arma de
fogo. Indagado, o denunciado disse que a adquiriu, pela quantia de R$
1.000,00 (um mil reais), para se proteger em razão de ameaças sofridas
por parte de um desconhecido, versão esta mantida na Delegacia de Polícia
(fls. 06)” (fls. 128/129).
A materialidade está demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 8/10),
auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo pericial (fls. 58/59) e prova
oral produzida.
A
autoria,
do
mesmo
modo,
é
indiscutível.
Sob o crivo do contraditório, Walter
admitiu portar a sobredita arma de fogo e sua confissão foi corroborada
pela prova acusatória, nas palavras das testemunhas Fernando Pedreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-87.2015.8.26.0535 -Voto no 31602
4
da Silva e Renato Hernandes de Castro, policiais militares, que pontuaram
a abordagem do acusado e a apreensão do armamento em seu poder (fls.
222 mídia), não havendo, assim, que falar em fragilidade probatória.
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra dos agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.
É bem verdade que Walter acrescentou
que portava a arma de fogo porque estava sendo ameaçado (fls. 222
mídia), entretanto, não há se falar em estado de necessidade. A
excludente, para ser reconhecida, reclama prova cabal da atualidade do
perigo (não eventual e abstrato), sua inevitabilidade (único meio de
afastar o perigo), involuntariedade e inexigibilidade de sacrifício do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-87.2015.8.26.0535 -Voto no 31602
5
ameaçado, situações nos autos não demonstradas pela defesa, ônus que
lhe cabia.
Nesse contexto, de rigor a manutenção
da condenação.
Dosimetria.
A reprimenda se mostra adequada e foi
motivadamente dosada.
A pena-base foi fixada no mínimo legal
e, assim, à míngua de causas modificadoras, tornada definitiva (2 anos de
reclusão, mais 10 dias-multa, no piso). Vale nota que foi observada a
confissão espontânea, entretanto, sem repercussão na pena final, dada a
inviabilidade de redução, na segunda fase da dosimetria, aquém do
mínimo legal (Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e RE
no 597.270 RG-QO, do Excelso Supremo Tribunal Federal julgado, com
repercussão geral reconhecida, em 26.03.2009).
Assim sendo, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, fica a pena mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
O regime aberto e a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos não comportam reparos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000940-87.2015.8.26.0535 -Voto no 31602
6
ao apelo defensivo, mantendo a respeitável sentença apelada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.